Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010572-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GEMESON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 048.238.281-35 (AGRAVADO), G.V.C HIGIENIZACAO DE CAMINHOES E GUINCHOS LTDA - CNPJ: 35.757.742/0001-40 (AGRAVADO), EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.720.276/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS
PRIMA FACIE
– NECESSIDADE DE DILACÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL DURANTE O INCIDENTE (ART. 134, §3º, CPC) – MEDIDA LEGAL E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010572-44.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS: G.V.C HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHÕES E GUINCHOS LTDA e GEMESON VICENTE DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

Em suma, o embargante aponta que
“o acórdão não se pronunciou quanto ao fato de que a regra do art. 134, §3°, do CPC, deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, de modo que impedir a prática de atos quanto aos executados originários, cuja responsabilidade não é limitada por qualquer resultado do incidente, não traz nenhum efeito prático”
.

Pugna que
“sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada e que o v. acórdão se manifeste sobre o argumento do Embargante de que ao caso não se aplica a disposição do art. 134, §3° do CPC, e, consequentemente, seja determinado o prosseguimento da execução em face dos devedores originários que não são partes no IDPJ”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS
PRIMA FACIE
– NECESSIDADE DE DILACÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL DURANTE O INCIDENTE (ART. 134, §3º, CPC) – MEDIDA LEGAL E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do Código Civil, pressupõe prova inequívoca do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que no caso vertente demanda instrução probatória adequada, respeitando o contraditório e ampla defesa. Inexistente a alegada probabilidade do direito, isso porque, de fato, há a necessidade de dilação probatória para averiguar se realmente existe confusão patrimonial ou desvio de finalidade na empresa, conforme aduzido pela parte autora, o que demanda provas mais robustas e, por conseguinte, uma análise mais aprofundada durante a fase instrutória do processo. A confusão patrimonial alegada pelo agravante não se apresenta de forma tão evidente a ponto de justificar a adoção da tutela de urgência antes da completa instrução probatória, que é essencial para um exame mais seguro do caso.

A suspensão da execução principal durante o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida legal e necessária, nos termos do artigo 134, § 3º, do CPC, o qual não faz distinção em relação à pessoa dos requeridos do incidente.

Não comprovado nos autos o risco iminente de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, a antecipação da tutela não se mostra adequada, devendo-se aguardar a fase instrutória para análise aprofundada.

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Ademais, não há que se falar em não suspensão da execução principal em razão do ajuizamento do IDPJ em relação aos requeridos do incidente, isso porque a Lei Adjetiva é clara no sentido de que a instauração do incidente
suspenderá
o processo (art. 134, §§ 1º a 3º, do CPC), não havendo ressalva legal alguma.

De outra feita, embora o agravante alegue a existência de risco de dilapidação patrimonial, não há elementos concretos nos autos que demonstrem de maneira clara e inequívoca que a parte adversa tem a intenção ou está inclinada a se desfazer de seu patrimônio.

Neste contexto, sublinha-se que o pedido de arresto cautelar visa assegurar a eficácia do processo executivo, estando, entretanto, condicionado à demonstração do perigo iminente que justifique a urgência da medida, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reforçado que a concessão de medidas cautelares demanda a comprovação do risco iminente e evidente de dano, o que, no caso em tela, não restou cabalmente demonstrado.

Em outras palavras, não se vislumbra a existência de qualquer indício concreto de que a parte agravada esteja adotando condutas que possam comprometer o prosseguimento da ação de execução ou que haja intenção deliberada de ocultar ou dissipar bens, sendo que a simples alegação de risco genérico não é suficiente para justificar a concessão da medida cautelar pleiteada, uma vez que o perigo da demora não restou devidamente demonstrado.

A propósito, neste exato sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – INDEFERIMENTO – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E SEGUROS PARA CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige, para sua aplicação, a demonstração inequívoca de abuso, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Não há como deferir liminar para o bloqueio de bens de terceiros sem a comprovação robusta dos requisitos legais, sendo imprescindível a observância do contraditório e a realização de instrução probatória para a análise do mérito da alegação de fraude ou sucessão empresarial.
Os elementos de prova coligidos ao feito se revelam, em seara de cognição não exauriente, como meros indícios da prática de atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. A intenção de redirecionar a pretensão executória contra pessoas alheias ao processo executivo se mostra, a priori, temerária, especialmente ao se considerar que a parte autora agravante almeja a constrição patrimonial antes da citação das pessoas físicas e jurídicas.
O juízo de origem corretamente ponderou que o simples fato de inexistirem bens da empresa executada para satisfação da dívida não constitui fundamento para a aplicação do art. 50 do Código Civil, sendo que, além disso,
ainda que tenha havido sucessão empresarial, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a prática de fraude ou confusão patrimonial entre as partes envolvidas
.
A almejada desconsideração da personalidade jurídica em seara liminar exige uma análise mais aprofundada, com a observância do contraditório e a realização de dilação probatória, de modo a verificar a eventual prática de abuso da personalidade jurídica, sendo prematuro e carente de suporte fático-jurídico sólido o pedido de redirecionamento imediato da execução contra terceiros, sem que haja citação prévia das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, o que, aliás, prestigia o devido processo legal e a ampla defesa.

O requisito do periculum in mora também não se encontra demonstrado. A mera alegação e possibilidade de que os agravados possam estar esvaziando o patrimônio não é suficiente para justificar a concessão de medida liminar, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que evidenciem um risco iminente e real à satisfação do crédito.
” Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1028595-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, autoriza a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares de sócios ou administradores quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Comprovada a continuidade de funcionamento do estabelecimento comercial no mesmo endereço e utilizando-se de máquina de cartão de crédito vinculada a outra empresa, em conjunto com vínculos familiares entre os envolvidos, restam evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução principal, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, não havendo ofensa à legalidade ou prejuízo ao agravante.
As alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações. Ademais, o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica. Provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e RENAJUD, visando garantir a eficácia da execução principal.”
(N.U 1032454-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025